Tribunal: TJES
Processo: 5011300-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011300-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVANILDO LUIZ NUNES

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5011300-69.2023.8.08.0000

AGVTE
:
EVANILDO LUIZ NUNES

AGVDO
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
SEM
ENCERRA
R

A
FASE. NATUREZA JURÍDICA DE
DECISÃO
. RECURSO CABÍVEL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

1. A decisão que rejeita a impugnação
sem
encerra
r
a fase de cumprimento de sentença,
possui
natureza de
decisão
, desafiando recurso de
agravo de instrumento
. Precedentes.

2. Configura erro grosseiro a interposição de
apelação
, não sendo possível aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Recurso de apelação não conhecido.

3. Recurso conhecido
e desprovido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
para
conhecer e
negar
provimento a
o
recurso
,

nos termos do voto do Relat
or

Vitória/ES, .

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5011300-69.2023.8.08.0000

AGVTE
:
EVANILDO LUIZ NUNES

AGVDO
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
agravo interno no
agravo de instrumento
interposto por
EVANILDO LUIZ NUNES,
para que seja examinado de forma colegiada o pedido de recebimento de sua apelação como agravo de instrumento.

Na origem, foi realizada penhora sobre ativos pertencentes ao recorrente e apesar de ter manejado a referente impugnação, foi rejeitada. Com isso, mantida a medida, determinou o juízo que prosseguisse a execução.

Irresignado,
houve a interposição apelação, protocolada nos autos de origem,
não recebid
a
pelo juízo singular
que consignou
(id.6128536)
:

Em que pese o juízo de admissibilidade dos recursos tenha sido atribuído ao juízo de segundo grau, verifico erro grosseiro do recurso de apelação equivocadamente interposto em face de decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução, cujo recurso adequado seria o agravo de instrumento, já que não houve extinção da ação executiva.

Assim, NÃO RECEBO o recurso de apelação. [...]

Ao interpor o agravo de instrumento, o recorrente pretendeu fosse recebido o apelo por aplicação do princípio da fungibilidade e revista a decisão que autorizou a constrição de valores em seu desfavor.

O
agravo de instrumento
foi recebido e por exame do mérito, em suma, restou decidido
monocraticamente
que é vício inafastável
a interposição de apelação contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença quando
não

há seu encerramento.

Tampouco, que poderia ser aplicado o princípio da fungibilidade, diante do erro grosseiro verificado
.

Segue agora em agravo interno, reforçando a tese da fungibilidade e revolvendo a matéria quanto à restrição de valores realizada no cumprimento de sentença, por fim, prequestionando a matéria com a finalidade de interpor recurso especial.

Reforço que a questão posta encontra
obstáculo de enfrentamento por conter
vício insanável

quanto ao cabimento do recurso.

A decisão da qual pretende a revisão foi
proferida em sede de cumprimento de sentença,
sem que tenha havido
seu encerramento.

Deste modo,
a teor da
jurisprudência do
s
Tribuna
is pátrios,
convergente
a
o entendimento
perfilhado pelo
STJ
:
[...]
a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução, enquanto
o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, mas que, sobretudo, não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória
.
A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva
.
[...]

(STJ - AgInt no REsp: 1954791 SP 2021/0232914-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022)

Nesse passo, não há dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado, eis que
não
houve a extinção da execução a ensejar a interposição de apelação,
sendo certo que o recurso cabível é o agravo de instrumento, na forma do
parágrafo único do
art. 1.015 do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Também não é hipótese de utilização do
princípio da fungibilidade entre os mencionados recursos,
em vista do
entendimento pacificado
de
que
é
:
[...]
1.
Aplicável o principio da fungibilidade recursal quando houver: "a)
dúvida
objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b)
inexistência
de erro grosseiro; e c) observância do
prazo
do recurso cabível
" (AgInt no AREsp n. 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019).
[...]

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1800711 RJ 2019/0056726-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021)

Consigne-se. N
ão há dúvida objetiva sobre o recurso que viabilizaria a revisão da decisão que
se
pretende modificar,
classificando-se a interposição
do recurso
como erro grosseiro,
adicionando-se ter sido
interposto perante o juízo singular, ao tempo em que deveria ter sido direcionado ao Tribunal de Justiça
.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICÁVEL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE SEGUE ENTENDIMENTO DO STJ. SÚM. N. 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
No âmbito do cumprimento de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento quando a decisão recorrida não extingue a própria execução. Segundo a jurisprudência do STJ, a interposição de apelação nestas hipóteses configura erro grosseiro capaz de afastar o princípio da fungibilidade.
2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1850171 PA 2019/0350259-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/12/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPRESSA PREVISÃO NOS ARTS. 356, § 5º, E 1.015, II, DO CPC.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1833564/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
1. - O art. 356 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de julgamento antecipado parcial do mérito, que é a hipótese dos autos. A decisão proferida nesse caso se trata de decisão interlocutória (art. 203, §2º do CPC). Por isso,
tal decisão não pode ser impugnada por meio de apelação, como fez o recorrente, mas, sim, por meio de agravo de instrumento
(art. 356, §5º, e 1.015, inciso II, ambos do CPC),
não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal por ausência de dúvida objetiva sobre qual o recurso a ser interposto e porque configurado erro grosseiro
.
2. - Agravo interno desprovido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 011170132903, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020)

Neste e. Tribunal:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCEDIMENTO – PROVIMENTO JURISDICIONAL IMPUGNÁVEL POR RECURSO DE APELAÇÃO – FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Conforme orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra provimento jurisdicional que põe fim à fase de liquidação ou mesmo à fase de cumprimento de sentença é o (recurso) de apelação e não o (recurso) de agravo de instrumento, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.
(
Data: 14/Apr/2023 -
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5007756-10.2022.8.08.0000 - Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Extinção da Execução
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E ENCERRA FASE SINCRÉTICA. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1.

A decisão que rejeita

a impugnação e encerra a fase de cumprimento de sentença, ostenta natureza de sentença, desafiando recurso de Apelação
Cível.
Precedentes do STJ.
2.

Configura erro grosseiro, em casos tais, a interposição de agravo de instrumento, não sendo possível aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3.
Recurso não conhecido.
(Data: 07/Mar/2024 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5008444-35.2023.8.08.0000 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Aposentadoria
).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ato judicial impugnado, apesar de denominado “decisão”, se trata de sentença que extingue a fase processual de cumprimento de sentença, com julgamento de mérito, sendo inconteste que tal decisão é recorrível por meio de recurso de apelação, nos moldes dos arts. 203, §1º, e 1.009 do CPC. 2.
É cediço que a interposição de agravo de instrumento no lugar de apelação configura erro grosseiro, inadmitindo a aplicação

do princípio da fungibilidade recursal, diante da ausência de dúvida acerca do recurso cabível contra sentença, seja ela terminativa ou definitiva.
3. Recurso conhecido e não provido.
(
Data: 08/Mar/2024 -
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5001335-67.2023.8.08.0000 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Acumulação de Cargos
).

Em conclusão,
inadmissível o apelo,
eis que o recurso hábil a atacar a decisão que pretende seja modificada é o agravo de instrumento
.

P
or todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão que
não
conheceu
da apelação interposta.

É
como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.